Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714465-83.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JAILSON SANTANA JUNIOR D E S P A C H O Intimada a se manifestar acerca do noticiado descumprimento da obrigação de restabelecimento do plano de saúde do Requerente, a Ré/Apelante afirmou que “internamente vem juntando informações para apresentar nos autos, no entanto, aguarda setores responsáveis enviar comprovações” (ID 66350699). Diante desse cenário, requereu a prorrogação do prazo para manifestação, em 5 (cinco) dias, tempo necessário para a obtenção das informações. Assim, defiro o pedido de prorrogação do prazo feito pela Requerida, período em que deverá se manifestar de forma conclusiva, nos termos do ID 65928699. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator